Tribunal: TJMT
Processo: 1058716-46.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058716-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MARIA JEORGINA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 353.846.111-20 (RECORRIDO), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INEXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAM
ENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidora pública estadual, determinando a inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias (terço constitucional) durante o período em que permaneceu em atividade, com condenação ao pagamento das diferenças não alcançadas pela prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir, à luz do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal e da legislação estadual; (
ii
) estabelecer se o abono de permanência possui natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo do adicional de férias; e (
iii
) determinar se é devido o pagamento retroativo das diferenças relativas ao período anterior à parametrização administrativa do sistema de folha de pagamento do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir quando a controvérsia versa sobre a correta repercussão financeira de vantagem já concedida e paga pela Administração, especialmente diante da resistência manifestada pelo ente público em contestação.

O abono de permanência possui natureza remuneratória, constituindo prestação pecuniária permanente vinculada à permanência do servidor em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria.

A legislação estadual estabelece que o adicional de férias deve incidir sobre a remuneração integral do servidor, razão pela qual o abono de permanência, por integrar a remuneração do cargo efetivo, compõe a respectiva base de cálculo.

A posterior adequação administrativa dos sistemas de folha de pagamento não afasta o direito do servidor à percepção das diferenças pretéritas, desde a implementação do abono de permanência, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O abono de permanência possui natureza remuneratória e integra a remuneração do cargo efetivo do servidor público, devendo compor a base de cálculo do adicional de férias.

A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir quando se discute a correta repercussão financeira de vantagem já concedida e paga pela Administração.

A adequação posterior dos sistemas administrativos de pagamento não afasta o direito ao recebimento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, XVII, 39, § 3º, e 40, § 19; Lei Complementar Estadual nº 04/1990,
arts
. 57, 82, V, e 95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 424.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente caso tem início a partir do recurso inominado (ID 344637866) interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença (ID 344637865) que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (ID 344636396) apresentada por servidora pública estadual.

Na origem, a parte autora ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, narrando ser servidora pública aposentada do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/MT). Sustentou que, embora tenha preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária em momento anterior à sua efetiva inativação (ocorrida em junho de 2023), optou por continuar exercendo suas funções, razão pela qual passou a receber o abono de permanência. Afirmou que o ente público estadual efetuou o pagamento do terço constitucional de férias sem incluir o valor do referido abono na respectiva base de cálculo. Com base nisso, requereu a condenação do Estado ao pagamento das diferenças retroativas não prescritas. A inicial foi instruída com fichas financeiras que demonstram o recebimento do abono de permanência nos anos de 2020 a 2023 (
IDs
344637850 a 344637853) e a portaria de aposentadoria (ID 344637857).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 344637862), argumentando, no mérito, a regularidade dos pagamentos. Informou que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) realizou a parametrização do abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias a partir de junho de 2022, não havendo diferenças a serem pagas, especialmente porque a autora não apresentou requerimento administrativo prévio para o recebimento retroativo. Defendeu que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento a menor e pleiteou a aplicação dos índices de juros e correção monetária conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 344637864), refutando as teses de defesa e reiterando que a mera parametrização administrativa do sistema de folha
de pagamento, com efeitos prospectivos, não afasta o direito ao recebimento das diferenças pretéritas devidamente comprovadas pelas fichas financeiras.

A sentença prolatada (ID 344637865) rejeitou a tese defensiva e julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo que o abono de permanência tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo do terço de férias. O Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento das diferenças apuradas no período não atingido pela prescrição quinquenal (anterior a 25 de agosto de 2020), com incidência dos consectários legais adequados.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado (ID 344637866). Em sede preliminar, suscita a falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, invocando a Lei Complementar Estadual nº 202/2004 e o Tema 350 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, pugna pela aplicação da prescrição quinquenal, defende a inexistência de direito ao recebimento retroativo em razão da ausência de opção expressa pela permanência em atividade e argumenta que a autora não comprovou a data exata em que implementou os requisitos para a aposentadoria.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 344637869), defendendo a manutenção integral da sentença, argumentando que a resistência ao mérito manifestada pelo Estado configura o interesse de agir e reforçando a natureza remuneratória do abono de permanência.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso. Passo à análise detalhada das questões submetidas a este órgão colegiado.

Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir e da Suposta Necessidade de Prévio Requerimento Administrativo

O recorrente suscita preliminar de ausência de interesse de agir, fundamentando sua insurgência na alegação de que a parte autora não formulou requerimento administrativo prévio visando à correção da base de cálculo de seu adicional de férias, o que violaria o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da repercussão geral, bem como o disposto no artigo 3º, parágrafo 3º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

Analiso a questão sob a perspectiva estrita da adequação e da necessidade da prestação jurisdicional no caso concreto. Inicialmente, registro que o paradigma invocado pelo ente estadual (Tema 350 do STF, RE 631.240) firmou a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando lesão ou ameaça a direito antes da apreciação administrativa. Contudo, a situação fática e jurídica tratada nestes autos é substancialmente diversa daquela apreciada pela Suprema Corte.

A parte autora não busca, com esta demanda judicial, a concessão inicial do abono de permanência ou a análise de seus requisitos constitucionais para a obtenção do benefício previdenciário primário. Conforme evidenciam de forma clara as fichas financeiras juntadas aos autos eletrônicos (especialmente os documentos de
IDs
344637850 a 344637853), a Administração Pública já havia reconhecido o direito da servidora, deferido a vantagem e incluído o abono de permanência em seus contracheques mensais de forma regular. O objeto da presente lide restringe-se, unicamente, à repercussão financeira de uma parcela já implementada na folha de pagamento sobre uma verba reflexa, qual seja, o terço constitucional de férias.

Quando o ente público reconhece o direito principal e passa a efetuar o pagamento mensal da rubrica, é seu dever institucional e legal realizar o cálculo escorreito de todas as verbas acessórias e reflexas que compõem a remuneração do servidor. Exigir que o administrado formule um novo requerimento administrativo específico para que o Estado cumpra o mandamento legal de incluir uma verba já reconhecida na base de cálculo de suas férias configura formalismo excessivo e obstáculo injustificável ao acesso à jurisdição.

Além disso, observo de forma cristalina que o Estado de Mato Grosso, ao apresentar sua peça de contestação e suas razões recursais, opôs resistência direta e frontal ao mérito da pretensão autoral, defendendo a inexistência do direito ao pagamento retroativo e contestando a exigibilidade dos valores pleiteados. A consolidação da resistência ao mérito em sede judicial demonstra de maneira inequívoca a configuração do litígio e legitima a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, tornando superada qualquer discussão sobre a exigência de prévio esgotamento ou provocação da via administrativa.

Portanto, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

Do Mérito: Da Natureza Jurídica do Abono de Permanência e de sua Inclusão na Base de Cálculo do Terço de Férias

Superada a questão preliminar, adentro o exame do mérito recursal, que exige a fixação clara da natureza jurídica do abono de permanência para, em seguida, determinar seus reflexos patrimoniais.

A Constituição Federal, em seu artigo 40, parágrafo 19, assegura ao servidor público titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade o direito de fazer jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária. O escopo evidente do constituinte derivado foi o de incentivar a permanência de servidores experientes no serviço público, retardando o pagamento de proventos de inatividade e a necessidade de novas contratações, por meio da concessão de um acréscimo patrimonial direto.

O debate a respeito da natureza jurídica dessa verba encontra-se absolutamente superado na jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.192.556/PE sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 424), pacificou o entendimento de que o abono de permanência ostenta nítida natureza remuneratória, consistindo em efetivo acréscimo patrimonial sujeito, inclusive, à incidência do imposto de renda.

Comungo integralmente dessa compreensão técnica. O abono de permanência não visa indenizar o servidor por despesas realizadas no exercício da função (como ocorre com diárias ou auxílio-transporte), mas recompensa seu trabalho contínuo mediante uma
prestação pecuniária permanente e habitual, que se incorpora ao seu patrimônio jurídico de forma irreversível até a data efetiva de sua aposentação. Tratando-se de parcela paga em caráter permanente, ela se amolda de forma exata e inquestionável ao conceito legal de remuneração.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 é categórica ao definir o conceito de remuneração e a base de cálculo das gratificações. O artigo 57 da referida norma estabelece que "remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados". Paralelamente, o artigo 95 do mesmo diploma legal dispõe que "será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias".

O raciocínio lógico-jurídico que decorre da conjugação dessas normas é inescapável. Se o adicional de férias deve ser calculado sobre a totalidade da remuneração percebida pelo servidor no momento de sua fruição, e se o abono de permanência constitui parcela remuneratória de caráter permanente que integra o patrimônio do servidor ativo, a exclusão dessa rubrica da base de cálculo do terço constitucional configura evidente violação ao ordenamento jurídico.

Ao efetuar o pagamento das férias desconsiderando o valor recebido a título de abono de permanência, a Administração Pública Estadual promoveu uma redução indevida da base de cálculo estipulada em lei, gerando um passivo financeiro em favor da servidora, o qual deve ser integralmente recomposto para evitar o enriquecimento sem causa do ente federativo.

Da Tese de Inexistência de Direito Retroativo e da Validade da Parametrização Administrativa

O Estado de Mato Grosso sustenta, de forma veemente, que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) procedeu à parametrização do sistema a partir de junho de 2022 (por meio da Ordem de Serviço nº 016/GAB/SEPLAG/2023), solucionando administrativamente a falha no cômputo do abono de permanência. Afirma
o recorrente que, diante dessa correção do sistema informatizado, não haveria direito ao pagamento retroativo das parcelas anteriores.

Tal linha de argumentação revela um profundo equívoco quanto à teoria geral das obrigações e ao reconhecimento de direitos materiais no âmbito da Administração Pública. A parametrização de um sistema de folha de pagamento consiste em mero ato de gestão de tecnologia da informação e organização interna, destinado a conformar o processamento dos vencimentos à interpretação jurídica já consolidada. A correção de uma deficiência sistêmica com efeitos prospectivos (para o futuro) não possui o condão mágico de apagar a dívida contraída com os servidores no período em que a regra legal foi descumprida.

O direito ao cômputo correto do adicional de férias surge exata e instantaneamente
no momento em que
a servidora adquire o direito ao gozo das férias enquanto percebe o abono de permanência. O fato de a falha ter sido sanada pela Administração em meados de 2022 ou 2023 não afasta a responsabilidade patrimonial do Estado de quitar as diferenças acumuladas nos anos anteriores, cujo adimplemento se deu de forma incompleta. A ausência de processo administrativo específico postulando tais valores retroativos não elide a obrigação de pagar, visto que a responsabilidade decorre do próprio pagamento a menor realizado pelo Estado em momento pretérito.

Nesse sentido, mantenho o entendimento exarado pela sentença recorrida de que o pagamento retroativo é direito cristalino da parte, desde o momento da implementação fática do abono até o limite temporal imposto pela prescrição contra a Fazenda Pública.

Da Alegação de Ausência de Provas Quanto à Implementação dos Requisitos

Por fim, o recorrente aduz que a parte autora não teria comprovado a data em que efetivamente implementou os requisitos para a concessão de sua aposentadoria voluntária, circunstância que, em tese, inviabilizaria a definição do período devido.

Constato que esse argumento esbarra frontalmente na realidade documental produzida nos autos. A parte autora não precisava realizar uma complexa dilação probatória para comprovar quando atingiu os requisitos previdenciários, pelo simples e
irrefutável fato de que o próprio Estado de Mato Grosso já havia reconhecido essa condição ao incluir a rubrica pecuniária "Abono de Permanência" em seus contracheques.

A análise rigorosa dos documentos de
IDs
344637850, 344637851, 344637852 e 344637853 (Fichas Financeiras referentes aos anos de 2020 a 2023) demonstra que o Estado procedeu a pagamentos mensais regulares sob a rubrica relacionada ao abono de contribuição/permanência. Logo, é incontroversa a condição de beneficiária da autora naquele lapso temporal específico. A tese recursal que questiona a falta de prova de implementação dos requisitos beira o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), visto que a própria Administração Pública já atestou e pagou o abono baseando-se no preenchimento desses mesmos requisitos constitucionais.

Portanto, perfeitamente devidas as diferenças decorrentes do recálculo do terço de férias pela inclusão do abono de permanência na base de incidência, respeitado o lapso não atingido pela prescrição quinquenal, contada retroativamente a partir do ajuizamento da ação (25/08/2025), o que alcança de maneira legítima as parcelas vencidas a partir de 25/08/2020.

A sentença prolatada realizou uma apreciação detalhada e minuciosa de toda a matéria de fato e de direito aplicável à espécie, encontrando-se em total sintonia com os ditames da Constituição Federal, com a legislação estadual de regência e com a compreensão estabilizada dos tribunais superiores. Inexistem, nas extensas e reiteradas razões recursais do Estado, argumentos jurídicos dotados de consistência suficiente para reformar o juízo de procedência exarado na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e
emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026